Tribunal: STF
Processo: RMS 33614
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Acumulação de cargos privativos de profissionais da saúde. Art. 37, XVI, ‘c’, da Constituição Federal. Requisito da compatibilidade de horários cumprido. Imposição de limitações diversas, não decorrentes do texto constitucional. Afastamento. Precedentes desta Suprema Corte. Recurso ordinário provido. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que denegou a segurança pretendida no MS nº 19300/DF (numeração na origem), forte nos fundamentos sintetizados na ementa adiante transcrita:
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 
    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de ato praticado pelo Ministro de Estado da Saúde consistente na demissão da impetrante do cargo de enfermeira por acumulação ilícita de cargos públicos, com fundamento nos arts. 132, XII, e 133, § 6º, da Lei 8.112/90. 
    2. Acertado se mostra o Parecer GQ-145/98 da AGU, eis que a disposição do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal - "é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI" - constitui exceção à regra da não-acumulação; assim, deve ser interpretada de forma restritiva. 
    3. Ademais, a acumulação remunerada de cargos públicos deve atender ao princípio constitucional da eficiência, na medida em que o profissional da área de saúde precisa estar em boas condições físicas e mentais para bem exercer as suas atribuições, o que certamente depende de adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra, o que é impossível em condições de sobrecarga de trabalho. 
    4. Também merece relevo o entendimento do Tribunal de Contas da União no sentido da coerência do limite de 60 (sessenta) horas semanais - uma vez que cada dia útil comporta onze horas consecutivas de descanso interjornada, dois turnos de seis horas (um para cada cargo), e um intervalo de uma hora entre esses dois turnos (destinado à alimentação e deslocamento) -, fato que certamente não decorre de coincidência, mas da preocupação em se otimizarem os serviços públicos, que dependem de adequado descanso dos servidores públicos. Ora, é limitação que atende ao princípio da eficiência sem esvaziar o conteúdo do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal. 
    5. No caso dos autos, a jornada semanal de trabalho da impetrante ultrapassa 60 (sessenta) horas semanais, razão pela qual não se afigura o direito líquido e certo afirmado na inicial. 6. Segurança denegada” (vol. 2, fl. 101).
    2. Os embargos declaratórios interpostos foram rejeitados (vol. 2, fl. 137). 
    3. No recurso ordinário, Marilane Alves de Souza Cabral requer a “anulação da demissão da recorrente, determinando a imediata reintegração da recorrente ao cargo anteriormente ocupado no Hospital Federal de Bonsucesso, declarando como lícita a acumulação de cargos da mesma, bem como a declaração da validade de sua carga horária” (vol. 2, fl. 163). 
    4. A recorrente sustenta, basicamente, ser lícita a acumulação de cargos, pois a única restrição prevista pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal se dirigiria à compatibilidade de horários, ponto fático inconteste nos autos. Nesse sentido, seu direito não poderia ser cerceado por pareceres da AGU e decisões do TCU. Alega, ainda, acumular os dois cargos há mais de cinco anos sem que se tenha notícia de qualquer desídia funcional ou problema de assiduidade, de modo a estar provado o cumprimento do princípio da eficiência. Assim, inviável simplesmente presumir existência de prejuízo à prestação dos serviços pela simples soma das cargas horárias. 
    5. A União apresentou as contrarrazões (evento 2, fls. 266-72).
    6. O Procurador-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (doc. 5).
    É o relatório.
    Decido.
    1. É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de cumulação de cargos públicos por servidores da área da saúde, na linha do disposto no art. 37, inciso XVI, letra ‘c’ da Constituição Federal, desde que não se observe sobreposição de horários no cumprimento das jornadas. Nesse sentido, precedentes recentes desta Suprema Corte:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça aplicou entendimento de sua 1ª Seção no sentido da (a) “impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 horas semanais” e (b) validade do “limite de 60 (sessenta) horas semanais estabelecido no Parecer GQ-145/98 da AGU nas hipóteses de acumulação de cargos públicos, não havendo o esvaziamento da garantia prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal”. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos. 3. Precedentes desta CORTE em casos idênticos ao presente, no qual se discute a validade do Parecer GQ 145/1998/AGU: RE 1061845 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25-02-2019; ARE 1144845, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 02/10/2018; RMS 34257 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-08-2018; RE 1023290 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 06-11-2017; ARE 859484 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-06-2015. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1176440 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13.5.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.10.2018. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ART. 37, XVI, c, DA CF. PARECER GQ-145/98 da AGU. REEXAME DE FATOS E PROVAS, SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. A jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que a existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE nº 1142691 AgR/AL, 2ª Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 08.11.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARECER GQ 145/1998/AGU. LIMITE MÁXIMO DE 60 HORAS SEMANAIS EM CASOS DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS OU EMPREGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMPATIBILIDADE DAS JORNADAS DE TRABALHO DA IMPETRANTE. COMPROVAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RMS nº 34257 AgR/DF, 2ª Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06.8.2018). 
    2. Em complemento, reproduzo excerto de acórdão recente da 2ª Turma, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes (RE nº 1222543 AgR/CE, DJe de 06.11.2019), em que consignada a ocorrência de recente revisão do Parecer GQ-145/98 da AGU. Está superada, portanto, a premissa jurídica elementar da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica a seguir:
    “Por oportuno, a Câmara Nacional de Uniformização de Entendimentos Consultivos, em sessão plenária realizada no dia 29 de março de 2019, aprovou o judicioso Parecer-Plenário nº 1/2017/CNUDECOR/CGU/AGU, o qual trata da compatibilidade de horários e da acumulação de cargos e empregos públicos, superando o entendimento do Parecer GQ-145. Outrossim, restou aprovada a Orientação Normativa CNU/CGU/AGU nº 5/2017, com a seguinte redação: 
    “Orientação Normativa CNU/CGU/AGU nº 005/2017, de 29 de março de 2017. 
    A compatibilidade de horários a que se refere o art. 37, inciso XVI, da Constituição de 1988 deve ser analisada caso a caso pela Administração Pública, sendo admissível, em caráter excepcional, a acumulação de cargos ou empregos públicos que resulte em carga horária superior a 60 (sessenta) horas semanais quando devidamente comprovada e atestada pelos órgãos e entidades públicos envolvidos, através de decisão fundamentada da autoridade competente, além da inexistência de sobreposição de horários, a ausência de prejuízo à carga horária e às atividades exercidas em cada um dos cargos ou empregos públicos.”
    3. Anoto ser incontroversa nos autos a compatibilidade de horários entre os cargos. O acórdão recorrido consignou tal dado ao registrar que “In casu, sobre a carga horária da impetrante, consta declaração do Hospital Federal de Bonsucesso (fls. 26-e), atestando que a impetrante labora em regime de plantão de 12 x 60 horas, no horário de 19:00 às 07:00 hs, com jornada semanal de 30 horas, nos moldes da Portaria 1.281/2006. No Município do Rio de Janeiro (Hospital Municipal Américo Veloso), a impetrante, conforme afirma na inicial, também trabalha sob regime de plantão 12 x 60 horas, das 19:00 às 07:00 horas (fl. 03-e), perfazendo uma jornada semanal de 32,5 horas” (vol. 2, fl. 109).
    Diante do exposto, dou provimento ao recurso ordinário e concedo segurança para, nos termos do pedido inicial (vol. 1, fl. 16): (i) anular a Portaria n. 2002/GM/MS, de 13 de setembro de 2012 (DOU de 14.09.2012), que aplicou à impetrante pena de demissão do cargo de Enfermeira do quadro de pessoal do Ministério da Saúde; (ii) determinar a sua reintegração à função anteriormente ocupada; e, (iii) declarar lícita a cumulação de cargos, bem como a compatibilidade das jornadas prestadas.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora